Tribunal: STF
Processo: ADI 1976
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-28
Data de publicação: 2007-03-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 32, QUE DEU NOVA
   REDAÇÃO AO ART. 33, § 2º, DO DECRETO 70.235/72 E ART. 33, AMBOS
   DA MP 1.699-41/1998. DISPOSITIVO NÃO REEDITADO NAS EDIÇÕES
   SUBSEQUENTES DA MEDIDA PROVISÓRIA TAMPOUCO NA LEI DE CONVERSÃO.
   ADITAMENTO E CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA NA LEI 10.522/2002.
   ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA.
   INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. DEPÓSITO DE
   TRINTA PORCENTO DO DÉBITO EM DISCUSSÃO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE
   BENS E DIREITOS COMO CONDIÇÃO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
   ADMINISTRATIVO. PEDIDO DEFERIDO.
Perda de objeto da ação direta
   em relação ao art. 33, caput e parágrafos, da MP 1.699-41/1998,
   em razão de o dispositivo ter sido suprimido das versões
   ulteriores da medida provisória e da lei de conversão.
A
   requerente promoveu o devido aditamento após a conversão da
   medida provisória impugnada em lei.
Rejeitada a preliminar que
   sustentava a prejudicialidade da ação direta em razão de, na lei
   de conversão, haver o depósito prévio sido substituído pelo
   arrolamento de bens e direitos como condição de admissibilidade
   do recurso administrativo. Decidiu-se que não houve, no caso,
   alteração substancial do conteúdo da norma, pois a nova exigência
   contida na lei de conversão, a exemplo do depósito, resulta em
   imobilização de bens.
Superada a análise dos pressupostos de
   relevância e urgência da medida provisória com o advento da
   conversão desta em lei.
A exigência de depósito ou arrolamento
   prévio de bens e direitos como condição de admissibilidade de
   recurso administrativo constitui obstáculo sério (e
   intransponível, para consideráveis parcelas da população) ao
   exercício do direito de petição (CF, art. 5º, XXXIV), além de
   caracterizar ofensa ao princípio do contraditório (CF, art. 5º,
   LV).
A exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e
   direitos pode converter-se, na prática, em determinadas situações,
   em supressão do direito de recorrer, constituindo-se, assim, em
   nítida violação ao princípio da proporcionalidade.
Ação direta
   julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art.
   32 da MP 1699-41 - posteriormente convertida na lei 10.522/2002 -,
   que deu nova redação ao art. 33, § 2º, do Decreto 70.235/72.